Tribunal: STF
Processo: RE 1401299
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. ATENDIMENTO À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. GUARDA PENITENCIÁRIO. CONTRATOS RENOVADOS SUCESSIVAMENTE POR PERÍODO SUPERIOR A OITO ANOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. VÍNCULO ADMINISTRATIVO FORMADO COM O ESTADO DE MINAS GERAIS. PARCELAS DE FÉRIAS E 1/3, 13º SALÁRIO E ADICIONAL NOTURNO. LEI ESTADUAL Nº. 10.254/90. VERBAS REMUNERATÓRIAS. DIREITOS SOCIAIS. ART. 39, § 3º, da CF/88. 1. A competência para julgar ações envolvendo servidor contratado na forma do art. 37, IX, da CF/88, é da Justiça Comum e não da Justiça Especializada do Trabalho, já que o contrato firmado é de natureza administrativa. 2. Tendo o contrato de prestação de serviços sido, inicialmente, ajustado por seis meses e, após, reiteradamente renovado, perde ele a característica de precário e efêmero, assumindo o caráter de indeterminado. 3. Nos termos do art. 39 da CF/88, são assegurados aos servidores o pagamento do 13º salário com base na remuneração integral férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço mais do que o salário normal e, na forma da Lei 10.745/92, o adicional noturno. Precedentes. 4. O servidor admitido através de contrato temporário, sem concurso público, diante de sua indevida prorrogação por tempo indeterminado, tem direito ao recebimento das parcelas contraprestacionais pela efetiva prestação de serviços em prol da Administração Pública. 5. Tal situação de ilegalidade não pode servir de fundamento para a pretensão de o Estado deixar de pagar as parcelas remuneratórias devidos, já que beneficiário dos serviços prestados. 6. Recurso não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente que a “decisão recorrida, não apenas afrontou diretamente o próprio § 3° do art. 39 da Constituição da República, estendendo a sua áplidação ao contratado temporário irregular, como prestigiou a vantagem indevida, dando guarida à própria torpeza da parte contrária, beneficiada que fora com a contratação nula, e criando nova forma de acesso válido ao cargo público e aos direitos e beneficios inerentes, que não as expressamente prevista nos incisos II e IX do art. 37 da Constituição da República”.



    Argumenta que, [p]ara a decisão recorrida, também o cidadão contratado irregularmente pela Administração Pública, sem concurso público, e fora das hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, faz jus a mais que a contraprestação pactuada e paga, mas a todos os direitos que a Constituição reservou aos ‘servidores ocupantes de cargos públicos’, na forma do dispositivo constitucional diretamente ofendido”.



    O Tribunal de origem “nego[u] seguimento ao recurio, nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, quanto às questões abrangidas pelo julgamento do Tema n° 551 (RE n° 1.066.677/MG) da repercussão geral; e admit[iu] “o recurso extraordinário quanto à questão relativa ao adicional noturno”.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas nºs 551 e 916).



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão proferida pelo Primeiro Vice-Presidente do TJMG, sob o fundamento de “fundada dúvida quanto à possibilidade de aplicação do Tema n° 551 ou do Tema n° 916, para fins de reconhecimento ou não do direito ao adicional noturno, em virtude da nulidade da contratação temporária em decorrência de sucessivas renovações”.



    Em 21/07/2025, determinei novamente a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, desta vez considerando o Tema nº 1.344, cujo feito paradigma é o RE nº 1.550.990/AM.



    Contudo, a Primeira Vice-Presidência do TJMG proferiu decisão remetendo mais uma vez os autos ao Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:



    “No julgamento do referido tema, o STF fixou a tese segundo a qual ‘O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime juridico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão iudicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG’. 



    Ocorre que, no caso dos autos, não se discute a extensão de parcelas remuneratórias, pois a Turma Julgadora reconheceu a previsão legal do pagamento do adicional noturno na Lei Estadual n° 10.745/92 (cf. fl. 391). 



    A questão posta nestes autos diz respeito à dúvida entre a aplicação dos Temas n°s 551 (RE n° 1 .066.677/MG) e 916 (RE n° 765.320/MG) da repercussão geral, considerando-se o desvirtuamento da contratação temporária de natureza administrativa. 



    Conforme consta na decisão de admissão (fis. 454-458), há decisões no Tribunal de destino que ora reconhecem o direito ao adicional noturno, à luz do Tema n° 551, ora afastam o referido direito, com fundamento nas conclusões do Tema n° 916. 



    Desse modo, remanescendo fundada dúvida sobre o tema aplicável e considerando-se haver pendente de julgamento o agravo em recurso extraordinário, determina-se a remessa destes autos ao STF.”



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência do pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “Adentrando o mérito, tem-se que não raras vezes, a própria Administração desrespeita o contrato firmado e o limite semestral estabelecido pela Lei 10.254/90, de ordem a ensejar a aplicação, no que couber, do art. 39, § 3º, da CF/88.



    De fato, o acesso aos cargos e empregos públicos deve seguir necessariamente o concurso público, a teor do artigo 37, II da Constituição Federal e do § 1º do artigo 21 da Constituição Estadual, não havendo como afastar a regra do certame público, sob pena de responsabilidade dos agentes políticos, a quem foi atribuída a competência constitucional.



    Entretanto, as Constituições Federal e Estadual ressalvam as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e as contratações temporárias sem concurso público.



    As contratações temporárias decorrem de uma faculdade atribuída à Administração, pois visam o interesse público e devem ser realizadas tendo em vista as necessidades excepcionais e temporárias da Administração.



    Se a necessidade é permanente, o Estado deve processar o recrutamento através do concurso público, via normal de acesso, descartando-se, assim, a contratação para admissão de servidores temporários para o exercício de funções permanentes.



    (...)



    No caso sub examine, o contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público é servidor público, com relação funcional de natureza contratual, e com regime especial estabelecido na forma da lei, sendo que o eventual reconhecimento da irregularidade dos contratos administrativos não afasta o direito do trabalhador à devida contraprestação pecuniária das verbas salariais.



    Assim, são devidos ao autor os direitos sociais estendidos aos servidores públicos, conforme o prevê o artigo 39, § 3º da CF/88:



    (...)



    Para se eximir do pagamento, cumpriria ao recorrente demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, ônus que lhe é imposto por força do artigo 333, II do CPC, o que poderia ter sido facilmente comprovado por meio de recibo de quitação firmado pelo recorrente.



    Todavia, nenhuma prova foi trazida, ao feito, no sentido de demonstrar o pagamento dos referidos direitos sociais, limitando-se o réu a alegar a inexistência de previsão legal a amparar a concessão dos benefícios ao servidor temporariamente contratado.



    De outro lado, a determinação de pagamento do adicional noturno não atenta contra a autonomia político-administrativa do ente federativo, principalmente diante da previsão constante do art. 39, § 3º, da CF/88, que garante a remuneração do trabalho noturno prestado pelo servidor público em valor superior ao trabalho diurno, na forma da Lei Estadual nº 10.745/92.



    Assim sendo, e porque não comprovada a quitação, por qualquer prova hábil, devido o pagamento, relativo a todo o período de labor, do 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional de forma simples, direitos sociais assegurados nos termos do art. 39, § 3º da Constituição e adicional noturno, diante da confissão do não pagamento pelo Estado de Minas Gerais (f. 353).



    Por fim, não há que cogitar na alegação de que o autor recebeu valores semestrais equivalentes a 50% (cinquenta por cento) , já que tal parcela não se confunde com aquelas previstas no art. 39, § 3º, da CF/88 e na Lei Estadual nº 10.745/92 e tampouco pode elidir, à míngua de amparo legal, o pagamento dos haveres devidos.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, notadamente acerca do direito ao recebimento do adicional noturno, seria necessário a análise da legislação infraconstituconal aplicável à espécie (Lei Estadual nº 10.745/92) e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte teor da fundamentação da decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 1.424.793/MG, também interposto pelo Estado ora recorrente, que bem aborda a questão:



“DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO RENOVADO SUCESSIVAMENTE. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE DO CONTRATO DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



    Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI Nº 18.185/09. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DECLARADA NULA EM FEITO ANTERIOR. ADICIONAL NOTURNO. CABIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA. O ex. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE’s nº’s 658.026/MG e 765.320/MG, firmou entendimento de que os direitos dos servidores temporários com contratações declaradas nulas se limitará à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, do FGTS e dos direitos estendidos aos servidores pelo art. 39, § 3º, da CF/88. Pertencendo o adicional noturno aos direitos constitucionais estendidos aos servidores públicos, devido seu pagamento quando declarada nula a contratação’ (e-doc. 16).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    3. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República. Observa que ‘o Estado de Minas Gerais foi condenado ao pagamento do adicional noturno, respeitada a prescrição quinquenal. O Estado alegou, contudo, em sede de embargos de declaração, que o acórdão embargado contrariava o entendimento fixado no tema 916 (RE 765.320/MG), uma vez referida verba não está abrangida no referido precedente, que fixou os efeitos dos contratos declarados nulos’ (fl. 2, e-doc. 22).



    Assevera que, “ao deferir o adicional noturno – mesmo tendo reconhecido a nulidade do contrato –, o acórdão afrontou diretamente o art. 39, § 3º, da Constituição Federal de 1988” (fl. 6, e-doc. 22).



    Afirma que, ‘nos Recursos Extraordinários nº 765.320 (1) e nº 1.066.677 (2) a Corte Suprema definiu, respectivamente, que (1) o contrato nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; e que (2) os servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional se comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’ (fl. 7, e-doc. 22).



    Assinala que, “ao consignar que os contratados temporários irregulares teriam direito ao adicional noturno, em atenção ao decidido pelo STF no RE nº 1.066.677, a decisão afronta diretamente as decisões proferidas com repercussão geral no RE 765.320 e no próprio RE 1.066.677, cujo intuito foi exatamente o de restringir, e não de ampliar, os direitos previstos no § 3º, do art. 39 da CF/88 para os casos de contratações temporárias consideradas irregulares, sendo que em nenhum dos dois precedentes do STF houve menção ao adicional noturno como verba devida, conforme foi afirmado erroneamente no acórdão ora recorrido” (fl. 9, e-doc. 22).



    Pede ‘que o presente recurso seja conhecido e provido, sendo reformado o v. acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido de adicional noturno e reflexos, com a consequente inversão do ônus da sucumbência’ (fl. 10, e-doc. 22).



    4. Na decisão pela qual admitido o recurso extraordinário, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim se manifestou:



    “A Turma Julgadora entendeu ser devido o direito ao adicional noturno, em decorrência do desvirtuamento da contratação temporária, por conta das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 



    (...) trata-se de questão jurídica controvertida relativa à possibilidade de extensão dos direitos sociais listados no artigo 39, 
§ 3º, CR, não abrangidos expressamente pela tese firmada no julgamento do Tema nº 551, em favor dos servidores submetidos à contratação temporária desvirtuada em decorrência de sucessivas prorrogações. (...)



    Com efeito, nestes autos, pretende-se saber se as verbas constitucionais não expressas na tese do Tema nº 551 são também devidas ao servidor temporário submetido à contratação desvirtuada por sucessivas renovações. Como se vê, são temáticas diversas embora relacionadas pelo fato de ambas envolverem a possibilidade de aplicação dos Temas nos 551 e 916 da repercussão geral.



    Dessa maneira, considerando o disposto no artigo 1.036, § 1º, c/c artigo 1.037, III, ambos do Código de Processo Civil, seleciono o presente recurso extraordinário para encaminhamento ao STF como representativo da seguinte controvérsia: a) saber se é possível aplicar o Tema nº 551 (RE nº 1.066.677/MG), para fins de reconhecimento dos direitos constitucionais sociais não expressamente tratados na tese fixada nesse paradigma (a exemplo do adicional noturno), em caso de contratação temporária pela Administração Pública desvirtuada em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.



      Na oportunidade, determino a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado, ressalvadas as medidas urgentes/liminares, até o pronunciamento definitivo do Tribunal ad quem a respeito da questão. 



    Reitero, por fim, o encaminhamento em conjunto do Recurso Extraordinário nº 1.0024.11.147246-0/005, de forma a favorecer ao STF o amplo conhecimento das questões em debate. Diante do exposto, admito o recurso e devolvo as demais questões ao Tribunal de destino, por força do trânsito deferido” (e-doc. 24).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320, Tema 916 da repercussão geral, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que os contratados temporários, cujos contratos estejam em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República, têm direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS. Confira-se a ementa do julgado:



    ‘ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. 
DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria’ (DJe 23.9.2016).



    7. Também no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.066.677, Tema 551 da repercussão geral, cuidou-se da possibilidade de extensão dos direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores temporários, contratados para atender necessidades excepcionais no serviço público. No julgamento, concluiu-se que ‘servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’ (Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.7.2020).



    8. Na espécie vertente, consta da fundamentação do acórdão recorrido:



    ‘Volvendo ao caso dos autos, denota-se dos autos que a Autora exerceu a função de Agente de Segurança Penitenciário, por meio de contrato temporário firmado com o Estado de Minas Gerais, de 27/03/2006 a 26/09/2006, 27/09/2006 a 26/0312007, 27/03/2007 a 26/09/2007, 27/09/2007 a 26/03/2008, 27/03/2008 a 26/09/2008, 27/09/2008 a 26/03/2009, 27/03/2009 a 16/04/2009, na ‘Penitenciária Doutor Manoel Martins Lisboa Júnior’ – Muriaé/MG, com rescisão contratual em 17/04/2009 por iniciativa da contratada. Nos períodos de 21/07/2009 a 26/07/2012, 27/07/2012 até a presente data exercendo atribuições de Agente de Segurança Penitenciário no ‘Presídio de Cataguases’ – Cataguases/MG (doc. ordem 08). 



    Cabe considerar que, pelo pedido formulado, o direito a ser reconhecido pode atingir o período de 11/11/2009 (por conta da prescrição quinquenal), uma vez que esta demanda foi ajuizada em 11/11/2014 (doc. ordem 01). Assim, fácil verificar, a contratação se deu com base na Lei nº 18.185, de 04 de junho de 2009. (...). 



    Na espécie, a autora alegou o exercício da atividade de Agente de Segurança Penitenciário em período noturno, o que restou comprovado por folhas de pontos juntadas aos autos (doc. ordem 16 e 37), cabendo a procedência do pedido de pagamento do adicional noturno pela prestação de serviços em período compreendido entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, tendo em vista a expressa previsão na Lei nº 18.185/2009 (art. 12), o que será apurado em liquidação de sentença.



    No que tange ao percentual devido pelo trabalho noturno, a Lei Estadual nº 10.745/1992 assim dispõe: 



    ‘Art. 12. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 
5 (cinco) horas do dia seguinte, será remunerado com o 
valor-hora normal de trabalho acrescido de 20% (vinte por cento), nos termos de regulamento.’



      A leitura do dispositivo legal supramencionado permite a ilação de que o adicional noturno é garantido, em valor correspondente a 20% da hora normal de trabalho, aos servidores integrantes da administração civil que prestarem serviço entre as 22 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte, sem qualquer ressalva. 



    Nota-se que a aludida legislação se coaduna com o disposto na Constituição da República e na Constituição do Estado de Minas Gerais. Ainda cabe frisar que o serviço de agente de segurança penitenciário, de forma comum e reiterada, é exercido em escalas ou regime de plantões e, mesmo em tais hipóteses é cabível o adicional noturno, consoante apregoa a Súmula nº 213 do STF: ‘é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento’. (...).



    Por fim, sendo as férias e o décimo terceiro salário verbas que se enquadram no conceito de ‘remuneração’ e não no de ‘vantagens pecuniárias’ (que abarca o adicional noturno), não há óbice para que o adicional noturno sirva para o cálculo daquelas verbas remuneratórias; e, como toda parcela remuneratória é calculada sobre o vencimento mais vantagens pecuniárias legais, inegável que o adicional noturno, enquanto ‘vantagem pecuniária’ se presta à apuração das férias e do décimo terceiro salário enquanto verbas remuneratórias. Logo, o adicional noturno aqui reclamado repercute sobre as férias com seu terço constitucional e sobre o décimo terceiro salário” (e-doc. 16).



    9. Para rever as conclusões do Tribunal de origem sobre o direito ao recebimento de verbas salariais, como adicional noturno, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 18.185/2009 e Constituição de Minas Gerais). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    ‘Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público civil. Adicional Noturno. Contrato temporário. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento’ (ARE n. 1.500.155 AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 16.10.2024).



    ‘Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor Temporário. Contrato nulo. Adicional noturno. Reexame de provas e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nº 279 e 454 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão o qual reformou parcialmente sentença de improcedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o material probatório constantes dos autos e as cláusulas contratuais aplicadas ao caso, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF). 3. Nos termos do art. 85, 
§ 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento’ (ARE n. 1.467.874 AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 29.2.2024).



    ‘AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido’ (RE n. 1454229 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.3.2024).



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita’ (ARE n. 1.122.364/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.5.2019).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (RE n. 765.306-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2014).  



    ‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. LEIS ESTADUAIS DELEGADAS 42/00 E 45/00 E LEI ESTADUAL 10.745/92. MATÉRIA RESTRITA À ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO’ (RE n. 601.630-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2011).   



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita’ (ARE n. 1.122.364-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).  



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto ao exame do direito de servidores estaduais ao recebimento de adicional noturno é assente no sentido da necessidade de análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280. Confiram-se:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 1.089.841-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.3.2018). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 1.126.128-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.10.2018). 



    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EST